Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742254-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARONILDO JOSE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maronildo José Sousa em face da r. decisão (ID 31742515) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Sul América Companhia de Seguro de Saúde, determinou que ele optasse pela aquisição da própria medicação mediante reembolso ou apresentasse orçamento para que a Agravada depositasse o valor respectivo, até que fosse viabilizado o fornecimento periódico por empresa especializada. Em sede de plantão judiciário, o pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 31741822). Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que a Ré/Agravada colacionou comprovante de recebimento do fármaco pelo Agravante no dia 29/12/2021 (ID 112189008, na origem) e nota fiscal (ID 112189009, na origem). Intimado para se manifestar, o Agravante peticionou informando a perda do interesse recursal (ID 33035334). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator